Tribunal: TCU
Processo: 003.843/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, e expedir a determinação constante do item 1.6. 1. Processo TC- Processo 003.843/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Procuradoria-Geral Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Procuradoria-Geral Federal que informe ao TCU, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o resultado das apurações promovidas no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do Sr. Carlos Marden Cabral Coutinho ou, na hipótese de ainda não ter sido concluído, a fase em que se encontra o processo e a previsão para a sua conclusão.